Tribunal: TJPA
Processo: 0013626-12.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013626-12.2017.8.14.0039

APELANTE: VANDERLEIA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento para reconhecer o tráfico privilegiado e modificar a pena para 04 (quaro) anos, 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, para ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.343/2006, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por VANDERLEIA COSTA, por meio da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Consta da exordial acusatória que, no dia 25/10/2017, por volta das 17hs, uma equipe da Polícia Militar formada pelos policiais SILAS MEDEIROS SOBRAL, HELIO MARCOS DA SILVA e RICHARD MOREIRA DE JESUS prenderam em flagrante delito a acusada VANDERLEIA COSTA, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Narra a denúncia que os policiais haviam recebido denúncia anônima, relatando intenso comércio de entorpecentes na residência da acusada. Diante disso, os policiais se dirigiram até o local, onde observaram um grande movimento de pessoas na residência, estando a acusada no momento na porta acompanhada de dois indivíduos não identificados, que se evadiram do local ao perceberem presença dos policiais.

Prossegue a denúncia narrando que, os policiais foram até o imóvel e relataram a denúncia para a acusada VANDERLEIA COSTA, que acompanhou a entrada dos policiais em sua residência, local em que foram encontrados 33 (trinta e três) papelotes de maconha em cima da mesa, 02 (dois) “tijolo” de maconha pesando aproximadamente 980g, 02 (duas) pedras de derivado de cocaína pesando aproximadamente 17g e a quantia de R$ 163,80 (cento e sessenta e três reais e oitenta centavos).

BISMARCK COSTA CHAVES e VANDERLEIA COSTA, foram denunciados pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

O Juiz a quo, em sentença prolatada em 28/04/2020 (fls. 234/240 ID. 7523461), julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia CONDENANDO a ré VANDERLEIA COSTA, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e ABSOLVENDO o réu BISMARCK COSTA CHAVES, com fulcro no art. 155 e 386, VII do CPP.

Inconformada, a ré VANDERLEIA COSTA, interpôs o presente Recurso de Apelação, à fl. 267 ID. 7523464. Em suas razões recursais (fls. 268/274 ID. 7523464), pugnou por sua absolvição, ao argumento de que as provas utilizadas para embasar a sua condenação foram obtidas de forma ilícita com a invasão de seu domicílio. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no §4° do art. 33, da Lei n° 11.343/06, na fração máxima.

Em Contrarrazões (às fls. 283/289 ID. 7523465), o representante do Parquet, pugnou pelo conhecimento e IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação, para ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo para que seja reconhecida a causa especial de diminuição da pena prevista no §4º, da Lei 11.343/2006.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar como muito bem explanou o Custos Legis,
verbis:

“
De início, deve-se destacar que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla (ou de conteúdo variado), sendo que o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tipifica 18 (dezoito) condutas que, praticadas conjunta ou isoladamente, configuram o crime de tráfico de entorpecentes. Aponte-se, ainda, que o crime pode ser "instantâneo (a consumação se dá em momento determinado) nas formas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, fornecer, prescrever, ministrar e entregar, ou permanente, (a consumação se arrasta no tempo) nas formas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar".

Conforme se verifica dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo (fl. 167 ID. 7523461), eles somente ingressaram na residência da apelante, após terem recebido a informação de que no local era um ponto de vendas de substâncias entorpecentes e ao chegarem no destino visualizaram a acusada na porta e disseram que receberam uma denúncia de tráfico naquele local, tendo ela respondido que não tinha nada e que eles poderiam entrar. Quando eles entraram acharam os papelotes de maconha.

Diante da situação de flagrância, os policiais prenderam a apelante.

Desta forma, não há que se falar em invasão do domicílio sem ordem judicial, pois restou provado nos autos que havia uma situação de flagrância (justa causa), que permitiu que os policiais ingressassem no domicílio sem autorização da moradora.

É certo que a inviolabilidade de domicílio é direito fundamental, previsto na Constituição Federal (art.5º, inc.XI), do qual se depreende que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Destarte, conforme dispositivo constitucional, a regra comporta exceções, inclusive, no que diz respeito à dispensabilidade do mandado judicial, como no caso do flagrante.

Ademais, o crime de tráfico de drogas é permanente, razão pela qual a flagrância se prolonga no tempo, diante do que o princípio da inviolabilidade de domicílio fica mitigado.”

Quanto ao reconhecimento especial da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas, comungo do mesmo entendimento ministerial, escorado em recentes decisões dos Tribunais Superiores.

A apelante foi presa com 01 (um) tablete de erva prensada, pesando 912g (novecentos e doze gramas), 82g (oitenta e dois gramas) de erva seca da substância Cannabis sativa L. vulgarmente conhecida como “maconha” e 16,595g (dezesseis gramas, quinhentos e noventa e cinco miligramas) da substância Benzoilmetilecgonina conhecida como “cocaína”.

Para aplicação da minorante prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas,

o

condenado

deve

preencher,

cumulativamente,

os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se

dedicar

a

atividades

criminosas

nem

integrar

organização criminosa, podendo a pena ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No caso em concreto não há elementos suficientes que a apelante se dedicava a atividades criminosas ou era integrante de organização criminosa.

Tratando-se de ré primária e não tendo sido indicado nenhum elemento adicional que demonstre cabalmente a inserção da apelante em grupo criminoso de maior risco social, a atuação armada, o envolvimento de menores ou apreensão de apetrecho/instrumento de refino da droga, a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe.

Saliento, ainda, que a pena aplicada a apelante foi quantificada no mínimo legal, além de que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas positivamente.

Trago a colação decisão judicial do Superior Tribunal de Justiça, sobre a matéria:

“
Remanescendo apenas o fundamento da quantidade de drogas apreendidas, o qual, segundo pacífico entendimento desta Corte, quando isoladamente considerado, não é suficiente ao afastamento da benesse, de rigor o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Tratando-se de réu primário e não tendo sido indicado nenhum elemento adicional que demonstre cabalmente a inserção do paciente em grupo criminoso de maior risco social, a atuação armada, o envolvimento de menores ou apreensão de apetrecho/instrumento de refino da droga, a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe. Agravos regimentais improvidos. (AgRg no HC 705.950/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022)”

STJ: “Entende esta Corte que a quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não é suficiente ao afastamento da benesse, sendo necessária a indicação de outras circunstâncias fáticas e idôneas a evidenciar que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa. (HC 681.541/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)”

Comungando do mesmo entendimento ministerial, reconheço a favor da apelante o tráfico privilegiado e a aplico em 1/6, mantendo a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPP valoradas pelo magistrado
a quo
(ID 7523461 – fls. 6/7) – 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena não há atenuantes nem agravantes.

Preenchidos os requisitos do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, reduzo a pena em 1/6, passando para 04 (quaro) anos, 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para reconhecer o tráfico privilegiado e modificar a pena para 04 (quaro) anos, 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, para ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.343/2006, tudo em conformidade com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 10/05/2022